Tribunal: TJMT
Processo: 1006530-54.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006530-54.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE(S): THIAGO ALEXANDER AMARAL E SILVA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado por WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0005054-71.2018.8.11.0021 - Código 1035086), por não ter sido submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], corrupção de menor e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV do CP, art. 244-B, § 2o, do ECA e art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13 - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante que o paciente encontra-se segregado preventivamente “desde 9.9.2018, contudo, até a presente data, o feito encontra-se aguardando designação de Plenário de Júri” (impetração em 7.4.2022).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 123959476), com documentos (ID 123964459).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, após audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Ao final, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO